Tribunal: TJES
Processo: 0009895-22.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009895-22.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (3)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CORRETORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, reconheceu a prescrição do direito à restituição da taxa de corretagem, rescindiu o contrato com devolução de valores pagos pela autora, condenou solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes e multa por atraso na entrega do imóvel, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição na pretensão de restituição da taxa de corretagem; (ii) definir a extensão da responsabilidade da corretora LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, considerando a alegada ilegitimidade passiva; e (iii) examinar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias para atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de restituição da taxa de corretagem está prescrita, pois se submete ao prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme entendimento consolidado no Tema 938 do STJ, aplicável quando a causa de pedir é a alegada abusividade da cobrança e não a rescisão contratual. Como o pagamento ocorreu em 11/08/2008 e a ação foi ajuizada em 10/04/2012, verifica-se a prescrição.

4.

A corretora LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA é parte ilegítima para responder solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, uma vez que sua atuação se restringiu à intermediação do contrato. A responsabilidade solidária é limitada à cadeia de fornecimento diretamente envolvida na construção e entrega do imóvel, não se estendendo à corretora quando não há comprovação de sua participação nas atividades de incorporação e construção.

5.

A cláusula de tolerância de 180 dias é válida e deve ser considerada no cálculo do prazo para entrega do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. Desse modo, a mora das incorporadoras iniciou-se em 30/07/2011, e não em 30/11/2010, como pretendido pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da autora desprovido e recurso da corretora LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de restituição da taxa de corretagem, com base em alegação de abusividade, prescreve em três anos, conforme art. 206, § 3º, IV, do Código Civil e Tema 938 do STJ.

2.

A corretora de imóveis não responde solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel quando atua exclusivamente na intermediação do negócio, sem participação nas atividades de incorporação e construção.

3.

A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel na planta é válida e deve ser considerada para o início da contagem de eventual mora das incorporadoras.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 206, § 3º, IV, e 723.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.551.956/SP, Tema 938, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2016, DJe 19/09/2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.061.956/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/08/2022, DJe de 17/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007468-52.2012.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso da autora; e dar provimento ao recurso interposto por LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009895-22.2012.8.08.0048

APELANTE/APELADO: ELISABETH TEIXEIRA GIRELI

APELADO/APELANTE:
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

APELADOS: ROSSI RESIDENCIAL SA

e

SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de dois recursos de apelação cível em razão da sentença de fls. 520/535, integrada no ID 9240873, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, na ação ordinária ajuizada por
ELISABETH TEIXEIRA GIRELI
, a)
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira demandada, LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA; b)reconheceu a prescrição do direito de restituição da taxa de corretagem; c) rescindiu o contrato celebrado entre as partes, determinando a devolução de todos os valores pagos pela autora, acrescido de juros de mora da 1% desde a citação;
d
) condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização de lucros cessantes, referente ao período compreendido entre 30/07/2011 a 10/04/2012, no valor médio de aluguel correspondente ao imóvel objeto, com correção monetária a partir de 30/07/2011 e juros de mora de 1% a contar do transito em julgado; e) condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do imóvel, acrescida de juros de 1% ao mês de 30/07/2011 até 10/04/2012, f) condenou as requeridas ao pagamento de danos morais à parte autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento
.

Em suas razões (
id. 9240875
)
,
s
ustenta a recorrente,
ELISABETH TEIXEIRA GIRELI,

a ausência de prescrição da comissão de corretagem,
por
se tratar de prazo decenal.

Ademais, requer a reforma da sentença para contemplar o atraso da entrega da obra desde 30/11/2010 até a data da assinatura do termo de cessão.

Por sua vez, em suas razões (id. 9240876) a recorrente,
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA,
sustenta

que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como cumpriu todas as cláusulas contratuais, inexistindo responsabilidade solidária entre imobiliária e as incorporadoras corrés.

Contrarrazões ids. 9240882 e
9240883
, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Sustentou a demandante na petição inicial que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 10/08/2008 com
ROSSI RESIDENCIAL S/A e SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e por intermediação da
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
, no valor de R$ 139.482,06 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos).

Contudo, embora contratualmente avençada a data de 30 de janeiro de 2011, como prazo final para a entrega das obras, esse não teria sido cumprido, uma vez que o bem não havia sido entregue até a propositura da ação (10/04/2012).

Afirma que pagou o valor de R$ 6.365,09 (seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), a título de comissão de corretagem, acreditando se tratar da entrada do imóvel.

Sob tais argumentos pugnou pela: (i) rescisão contratual; (ii) restituição dos valores pagos pela compra e venda; (iii) indenização por lucros cessantes; e (iv) restituição da comissão de corretagem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos da admissibilidade, passo à análise dos recursos interpostos
.

1.

DA APELAÇÃO DE
ELISABETH TEIXEIRA GIRELI

Quanto à comissão de corretagem, compreendo que a sentença

está em conformidade com o entendimento firmado no tema 938 do STJ (REsp nº 1.551.956/SP), que determinou, para hipóteses de pedido de devolução da comissão de corretagem, aplicação do prazo trienal de prescrição, previsto no art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

Relevo que, na exordial, em que pese a pretensão de rescisão do contrato pelo atraso da obra,
a irresignação da autora acerca da cobrança da comissão de corretagem tem como causa de pedir a abusividade de sua cobrança em razão da violação do direito de informação e pelo fato do corretor ter sido contratado pela construtora
(fl. 12).

Dessa forma, considerando que
o fundamento do pedido de restituição da comissão de corretagem
é a
falta de informação
quanto ao pagamento da verba, uma vez que a consumidora pensou se tratar do valor de entrada do imóvel e o fato do
corretor ter sido contratado pela construtora
, tendo o pagamento ocorrido em 11/08/2008, resta prescrita, portanto, a pretensão de restituição uma vez que a demanda foi ajuizada em 10/04/2012.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO EXPRESSIVO E PECULIARIDADES PRESENTES. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que
a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor
, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal
" (AgInt no REsp 1.853.761/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. "No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial" (AgInt no REsp 1.684.875/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora, considerando o atraso por período expressivo e ocorrência de fatos que impedem a construção de casa no lote objeto de compra e venda.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.059.554/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

De igual modo, não comporta acolhimento do pleito indenizatório por atraso da obra a partir de 30/11/2010, que seria a data pactuada para a expedição do habite-se, com a devolução integral do valor pago pela recorrente.

Isso porque, a sentença decidiu, de forma adequada, pela validade a cláusula
de tolerância de 180 dias, que deve ser considerada como o termo final da obrigação da construtora de entregar o imóvel.

Inclusive, pontuo que consta dos autos documento que demonstra que a construtora e incorporadora informou à consumidora sobre o uso do prazo de tolerância (fl. 87)

Assim, entendo que o atraso contratual se configurou em 30/07/2011, não sendo cabível considerar a data de 30/11/2010 como o prazo de entrega do bem.

A propósito:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO CONFIGURADO CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA VÁLIDA OBRA ENTREGUE ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é de se reconhecer a validade da cláusula contratual que estabelece uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias em relação à data prevista para entrega do imóvel adquirido na planta. Destarte,
a apelante somente poderia ser considerada em mora a partir do vencimento do prazo de tolerância, devendo tal momento ser utilizado como termo inicial de incidência da multa moratória, lucros cessantes, dano material e moral.
2. Destarte, a entrega das chaves é a possibilidade concreta de transferência da posse do bem ao adquirente, momento em que é proporcionado o gozo das faculdades inerentes ao proprietário, o que, de fato, aconteceu neste caso, de forma incontroversa, em setembro de 2011, mas não por responsabilidade das apeladas, as quais, ainda no prazo de tolerância, concluíram as obras do edifício que integra a unidade objeto da lide, por meio do habite-se, concedido em 28/03/2011. 3. Sentença reformada para condenar a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cujos honorários advocatícios restaram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §2º do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 048120023428, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019).

Portanto, considero que sentença deve se manter incólume também quanto a este ponto.

2. DA APELAÇÃO DE
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

Sustenta a recorrente sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, pois

“
exerceu, apenas, típica atividade de corretagem (art. 722 e seguintes do CC), sendo que a sua atuação ficou adstrita à intermediação e à aproximação útil dos interessados, in casu, contratante adquirente e contratadas vendedoras, os quais se responsabilizam entre si pelo cumprimento das obrigações previstas na promessa de compra e venda firmada
.”

Sob esse ponto, assiste razão à pessoa jurídica recorrente.

Isto porque, a obrigação do corretor vincula-se, em regra, estritamente ao serviço de corretagem ofertado, não podendo ser responsabilizado solidariamente por atraso de entrega do empreendimento imobiliário.

Sob esta perspectiva, aduz o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados:

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIZAÇÃO DA CORRETORA PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO RELATIVA À ENTREGA DO IMÓVEL. AFASTAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO AUTOR. CABIMENTO. INCLUSÃO ERRÔNEA DA CORRETORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ÔNUS QUE COMPETE ÀS DEMAIS RÉS, NA FORMA ESTABELECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O afastamento da responsabilidade da corretora pelo inadimplemento de obrigação relativa à entrega do imóvel, em razão da ausência de elementos que indiquem seu envolvimento nas atividades de incorporação e construção do bem, é providência que não esbarra no óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista se tratar de mera revaloração de fatos, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem. 2. Não se pode dizer que a corretora deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que inexistem elementos que indiquem sua participação no empreendimento imobiliário, sendo, assim, incabível a sua responsabilização pelo inadimplemento relativo à entrega do imóvel. Outrossim, não há como responsabilizar as demais rés pela inclusão errônea da corretora no polo passivo da demanda, pois tal providência foi tomada exclusivamente pelo ora insurgente, o qual deve, por esse motivo, arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da demandada. 3. Mantida a condenação à restituição da comissão de corretagem,

caberá às demais rés arcarem com os referidos valores (na forma estabelecida pelas instâncias ordinárias), já que o contrato foi resolvido por culpa delas e está dentro do risco de sua atividade,
não podendo ser imputado à corretora, que cumpriu com a sua responsabilidade de aproximação das partes e não pode ser responsabilizada por conduta estranha ao objeto do seu contrato
(REsp n. 1.811.153/SP, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.061.956/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). (grifos acrescidos)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário. 2.
A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem.
3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. 4. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). (grifos acrescidos)

Nesse sentido, alinha-se, também, o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA/APELANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a responsabilidade da corretora de imóveis está relacionada ao serviço por ela exercido, ou seja, o de aproximar as partes interessadas na compra e venda de imóveis, prestando as informações necessárias sobre o negócio. 2 – Eventual falha ou inadimplemento na prestação do serviço relacionado ao imóvel em si, em regra, não podem ser imputados à corretora, por extrapolar os limites do serviço por ela prestado, salvo nos casos em que (a) há falha na prestação dos serviços de corretagem, (b) há envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou (c) integra a corretora o mesmo grupo econômico das empresas responsáveis pela obra. 3 –
Não foi imputada qualquer falha na prestação do serviço de corretagem ou circunstância excepcional que justificasse a responsabilização da corretora pelo atraso na entrega do imóvel, restando caracterizada sua a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
. 4 – Preliminar acolhida. Honorários advocatícios sucumbenciais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0007468-52.2012.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. ATIVIDADE DE MERA INTERMEDIAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Dispõe o artigo 723, do CC/02, que “
O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”, devendo-se ressalvar que, nos termos do artigo 265, do CC/02, “A solidariedade não se presume;
resulta da lei ou da vontade das partes.” II. Conquanto os integrantes da cadeia de fornecimento, sejam, via de regra, responsáveis pelos danos causados aos consumidores, no caso concreto, pondo em relevo a natureza do serviço de corretagem,
não se extrai a presença do necessário nexo de causalidade entre a conduta de mera intermediação com o atraso na entrega da obra pela construtora e incorporadora
, notadamente pela ausência de comprovação de sua interferência nas atividades de incorporação e construção, tampouco a de integrar o mesmo grupo econômico dos responsáveis pela obra. III. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0006370-70.2013.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 21/10/2022).

Com efeito, quantos aos danos decorrentes do atraso da obra, reputo a recorrente ilegítima, de modo que afasto a condenação que lhe foi imposta a tal título.

Por todo o exposto,
conheço

dos recursos
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autora e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

Com o provimento do recurso de
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
,
CONDENO
a autora ao pagamento de 33% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa em favor dos patronos da recorrente LPS.

Saliento que a autora não litiga com os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que, proferida a decisão de fls. 247/248, não houve a interposição de recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)